Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO REALIZADO. MULTA COERCITIVA. ASTREINTE. NÃO ESTABELECIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INEXEQUIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700681-65.2016.8.07.0011, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que acolheu parcialmente a impugnação da parte executada e determinou a liberação do valor penhorado no importe de R$ 7.526,38.
2. O agravante alegou que nos autos de origem ficou estabelecida obrigação de fazer, com a realização dos reembolsos, no percentual de 36,92% das despesas pagas em razão de terapia realizada fora da rede credenciada. Argumentou que, após reiterados descumprimentos, o juízo de origem fixou multa coercitiva no valor de R$ 500,00. Destacou que os pedidos de reembolso administrativo foram realizados em 05/2024, a petição de cumprimento de sentença foi protocolada em 08/2024 e o pagamento do reembolso ocorreu somente após provocação do juízo no dia 30/09/2024. Discorreu que a multa foi majorada para o valor de R$ 600,00, bem como que o reembolso deve ser feito de forma administrativa. Sustentou que o reembolso ocorreu somente em 30/09/2024, que a agravada descumpriu a obrigação imposta, fazendo jus ao recebimento da multa coercitiva no valor de R$ 6.000,00. Pontuou que a agravada já descumpriu reiteradamente a decisão. Requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, com a aplicação da multa por descumprimento da decisão no valor de R$ 6.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66487491). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na origem, o juiz fixou multa de R$ 500,00 por descumprimento de reembolso, no percentual de 36,92%, das despesas pagas em razão de terapia realizada pelo ora agravante fora da rede credenciada (ID 16109890 - origem). Logo, a incidência da multa coercitiva depende da não realização do reembolso no percentual fixado, inexistindo previsão de prazo para realização da obrigação.
5. No caso, o próprio agravante reconheceu que a agravada realizou o reembolso no valor de R$ 1.924,63, referente ao percentual de 36,92% (ID 215241139). Não obstante o reembolso ter ocorrido somente em 30/09/2024, mesmo o pedido administrativo tendo sido feito em quatro meses antes, tal fato isoladamente não permite a execução da multa cominada, caracterizando formalmente o descumprimento da obrigação de fazer imposta. A obrigação de pagar depende do descumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo estipulado para tal finalidade. No caso em exame o juízo de origem aplicou a multa, mas não estabeleceu prazo para a realização do reembolso (obrigação de fazer), carecendo de parâmetros objetivos para a configuração do descumprimento da ordem judicial.
6. Assim, ante a ausência de parâmetros objetivos ara a aplicação da multa, inviável a execução pretendida.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.